Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015641-33.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.534.304/0001-03 (EMBARGANTE), ELISA YURI YAMAMOTO - CPF: 058.874.568-50 (EMBARGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, através de petição (ID 94477462), contra acórdão proferido na respectiva Ação Rescisória, onde figura como parte contrária ELISA YURI YAMAMOTO, que julgou improcedente a ação.

Alega que o acórdão contém vício passível de correção, haja vista que (i) em momento algum se manifestou sobre as arguições de violação dos artigos 2o, 6o, 8o, 357, I, todos do CPC e, (ii) que houve omissão sobre a alegação de violação dos artigos 344, 345 e 371 do CPC.

Pede seja julgando procedente os embargos, para que se pronuncie, expressamente, sobre as arguições de violação dos artigos 2o, 6o, 8o, 357, I, todos do CPC, a decretação da revelia e seus efeitos no processo objeto da rescisória, e sobre a alegação de violação aos artigos 344, 345 e 371 do CPC.

Ausente as contrarrazões (ID 96380955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão de ID 93374457, por meio da qual esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, por unanimidade, julgou improcedente a pretensão deduzida nos autos da respectiva ARE 1015641-33.2020.8.11.0000, houve a oposição deste recurso alegando a presença do vício de omissão.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Mesmo assim, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão no sentido de que a violação à ordem jurídica que constitui fundamento para ação rescisória é a incidência de determinada norma, que não foi objeto de apreciação no julgamento originário.

Constou expressamente, o não cabimento da rescisória quando a parte pretende, na verdade, é mudar o julgamento desfavorável, mediante repetição de argumentação já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário no julgamento atacado. Caso em que a rescisória assume a natureza de recurso, um sucedâneo recursal.

Note-se que o argumento trazido nessa ação rescisória, qual seja, que não houve a intimação regular, o que motivou a aplicação da revelia e, por consequência, procedência da ação, foi objeto de debate e rejeição no julgamento rescindendo, senão vejamos:

“(...)

Dito isto, tem-se que a magistrada de piso, ao registrar a revelia do autor, baseou em dispositivo legal que se trata da matéria, no vigente diploma processual civil.

Assim manifestou a sentença objeto desta demanda rescisória:

‘De início, observo que foi tentada intimação pessoal da Requerida DM – ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – ME para constituir novo patrono nos autos, sob pena de revelia, no s termos do disposto no art. 76, § 1o, inciso II, do CPC, todavia, a diligência foi negativa em razão da mudança de endereço (AR de fls. 128). Conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as partes devem manter atualizados seus endereços, presumindo serem válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, como na espécie’. (sic).

Assim dispõe o art. 76 do CPC – Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) o réu será considerado revel, se a providência lhe couber.

Tal dispositivo deve ser analisado em conjunto com o disposto no art. 274 e seu parágrafo único do CPC, que, em sequência transcreve-se.

‘Art. 274 – Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas, às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único – Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante da entrega da correspondência no primitivo endereço.’

No caso em comento, é incontroverso que a autora não fez a necessária comunicação ao juízo de que não mais estava naquele local e que se mudou para Avenida das Flores n. 585, Edifício Wish, apto 1001, Bairro Jardim Cuiabá, CEP 78.043-172.

Certo é que, na espécie, a requerida sabia que não seria a autora encontrada naquele local. Isto porque, é justamente no endereço em que a autora exercia o comércio e de lá, após citação válida, desocupou voluntariamente o imóvel.

O dispositivo legal transcrito acima contempla de forma clara e que não precisa de interpretação outra que – ‘Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante da entrega da correspondência no primitivo endereço’.

Certo é que, segundo o dispositivo legal acima, reside uma condição primordial, isto é a entrega da correspondência a terceiros e esta não ocorreu. Conforme consta da sentença, O AR retornou sem cumprimento.

Mas, muito certo, ainda, é que o inciso V, do art. 77, do Código de Processo Civil impõe, entre os tantos deveres da parte; Inciso V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as intimações, atualizando-se essa informação sempre que ocorrer modificação temporária ou definitiva.

O Código de Processo Civil deve ser visto de forma sistemática e, neste porte, muito embora o AR não tenha sido entregue até porque o endereço era da empresa onde houve a desocupação voluntária por parte da autora, não fez a devida comunicação ao juízo, obrigação que lhe competia por força do inciso V, do art. 77, do Código de Processo Civil. Dessa forma, na conjugação dos dois dispositivos citados, sendo dever do litigante manter atualizado nos autos, o endereço no qual receberão as intimações, segundo vejo esta situação tratada ao nível da presente ação rescisória, não pode a parte alegar em seu favor, falta de intimação pessoal, frustrada por sua culpa exclusiva, já que, de todo sabido a impossibilidade de ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ que bem se aplica no caso em comento.

Esta teoria da proibição de comportamento contraria, deriva da boa fé objetiva, igualmente capitulado no art. 5o do Código de Processo Civil (principio da lealdade e boa fé objetiva), impede que o segundo ato praticado por uma pessoa quebre, de forma injustificada, a confiança gerada pela prática do primeiro, no caso, a omissão de, a tempo, forma, modo, comunicar que não mais poderia ser encontrado naquele endereço.

De igual forma, apesar dos hercúleos argumentos trazidos, no que tange a violação do art. 344, inciso I, 489 § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e, de igual forma, o disposto nos incisos LV, art. 5o c/c inciso IX, do art. 93, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, não tem qualquer razão o autor desta ação. A revelia, no caso é que, embora contestando a ação, quando foi intimado para substituir o advogado que saiu do processo, esta providência não foi feita. E, nestes casos, o Código de Processo Civil, a rigor do prescrito no art. 76, inciso II, prevê justamente esta possibilidade, embora tratada de forma extraordinária em face de aplicação de pena pela desídia do autor que, a tempo, forma e modo, não atendeu às determinações prescritas e, neste contexto, como tratado no primeiro tópico, a intimação juridicamente está escorreita, não divisando vícios. E, por outro lado, a decisão foi esteada em cálculos apresentados pela autora e, neste aspecto, não reside qualquer mácula o que, no caso, sanear o feito, seria um ato totalmente dispensável. E, em se tratando de direito disponível, aplicando-se, no caso, a revelia de forma relativa, quando o bastante para, de plano, aferir o débito pertinente a locação do imóvel, quer os vencidos, quer os que forem vencendo no decorrer do pleito, como pedido na inicial e como admitido pela Lei e pela jurisprudência pátria e, neste contexto, não reside o decantado cerceamento de defesa, inexistindo a violação do prescrito no inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal.

Ao entendimento por violação à literal disposição de lei, tenho para mim que, se qualquer intérprete, mormente no âmbito jurisdicional, pode apreciar livremente a lei, não há como subjetivamente deduzir violação literal a ela, devendo, em conseqüência, haver sempre um critério objetivo que o informe. Tal critério há de ser a busca excepcional da não correspondência, inclusive tomando-se por base todo o sistema legal do texto ou parte dele, do que do preceito legal se extrai. Conforme já se asseverou, a ação rescisória não objetiva reexame da justiça ou da injustiça da decisão, e, quando se trata de violação de lei, deve esta ser literal, no sentido de que nem se chegou a interpretar determinado dispositivo legal, ou a interpretação foi de tal forma errônea que chega a negar o sentido da própria norma, o que, data vênia, não ocorreu, já que o a sentença objeto desta ação rescisória, analisando o fato, deu-lhe interpretação perfeitamente coerente com os dizeres da norma. Nesse caso, ainda que outros, em ocasiões diversas, tenham interpretado diferentemente, o choque jurisprudencial pode até existir, mas nunca se podendo dizer que a literalidade da lei foi afetada, permitindo a desconstituição do que já transitou em julgado.

E, segundo jurisprudência do colendo STJ:

‘a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo. Isso porque, ‘para a ação rescisória fundada no art. 485, V (hoje 966-V), prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante e que viole o dispositivo legal na sua literalidade’. (AgRg 854358-RS, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, publicado em DJE 7/5/2008, fonte site do STJ)’.

Portando, de difícil interpretação, não tendo a autora, a tempo, forma, modo, submetida à questão ao crivo dos Tribunais Superiores, já consolidada a questão em coisa julgada material não vê como remediar a situação ao nível de uma ação rescisória onde os dispositivos legais são claros e que não devem ser interpretado de forma extensiva. O que a lei quis, determinou a respeito do assunto.

E, não se pode ignorar que está em plena vigência a Súmula 343 do STF, esteio com o qual o STJ tem pautado suas decisões a respeito deste tema: ‘NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇAO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS’.” (ID93296460)

Enfim, a correção imposta às cédulas de crédito rural com origem em caderneta de poupança anteriormente existentes a data de 15/03/1990, não poderiam ter como base o IPC, mas o BTNF para fins de apuração do saldo devedor da parte autora, especialmente quando havia lei especifica e durante o período de formação do direito da parte, além de representar a inflação da época, financiamento e os preços agrícolas.

Sendo, desta forma, aplicável o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF e não o percentual de 84,32% com base no IPC que corrigiu as cadernetas de poupança, decorrente de uma interpretação equivocado da legislação pertinente ao caso.

Nesse sentido os seguintes procedentes jurisprudenciais do c. STJ:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Tratando-se de crédito rural, em que prevista a correção monetária atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, aplicável, em março/1990, o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Precedentes. [...] 7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp 493.429/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 27/05/2010).

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – AUSÊNCIA – SIMILITUDE – CRÉDITO RURAL – ÍNDICE – BTNF – 41,28% - SÚMULA 168/STJ. I - A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é unânime quanto à incidência do BTNF, no percentual de 41,28%, no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança. [...] Agravo improvido.” (AgRg nos EREsp 164.910/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2002, DJ 28/10/2002, p. 215).

Dessa forma, é forçosa a repetição dos valores pagos a maior, na forma simples, tão somente quanto aplicação do percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF e não o percentual de 84,32% com base no IPC que corrigiu as cadernetas de poupança em 15/03/1990.

- Da sucumbência.

Em face do parcial provimento do apelo, há que se redimensionar os encargos de sucumbência, considerando o correto decaimento das partes.

Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com a metade das custas processuais.

Quanto à verba honorária, considerando a natureza da ação, a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os seus respectivos serviços, cada parte arcará com os honorários do adverso, que vão fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que levo em consideração a natureza da lide, proveito que adveio e a matéria repetitiva, corrigido monetariamente a contar desta data, além de juros de mora de 1% ao mês, a fluir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §8°, CPC; vedada a compensação da verba honorária, conforme redação do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, especificamente quanto a contratação dos juros remuneratórios, determinando a restituição do indébito da diferença de correção monetária a favor do apelante/autor, seja de forma simples e manter a sentença no ponto em que declarou prescrita a pretensão revisional da cédula rural pignoratícia; e, ao final redimensionar o ônus sucumbenciais.” (ID8326246)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021